Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0000301-48.2018.8.07.0000 DESPACHO À exequente, para resposta à impugnação (id 65390573). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator